Tribunal: TJMT
Processo: 1033343-50.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033343-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (AGRAVADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
PLANO DE SAÚDE –
REALIZAÇÃO SUPERVENIENTE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MASTOPEXIA COM PRÓTESE – PERDA PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO – INTERESSE RECURSAL QUANTO AOS DEMAIS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DEFERIDOS – CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA
– DÚVIDAS RAZOÁVEIS QUANTO AO CARÁTER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS
E DA URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO
–
AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300,
CAPUT
, DO CPC/15
–
DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A superveniência da realização do procedimento de
MASTOPEXIA COM PRÓTESE
implica a perda parcial do objeto do recurso, exclusivamente quanto a es
t
e procedimento.

2.
Quanto aos demais procedimentos cirúrgicos deferidos na decisão agravada, subsiste o interesse recursal,
devendo ser mantida a análise quanto à presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

3.
Constatando-se a ausência de demonstração inequívoca da urgência dos procedimentos pleiteados, bem como a existência de dúvidas razoáveis quanto ao caráter essencialmente reparador das cirurgias indicadas, prudente o aguardo da instrução probatória.

4.
Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1033343-50.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por

BRADESCO SAÚDE S/A
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer para

Realização de Cirurgia Plástica Reparadora (nº 1049942-38.2024.8.11.0041)
proposta por

JANAINA MACIEL SOUTO
DO NASCIMENTO
, que deferiu a antecipação da tutela de

urgência e determinou que a parte requerida proceda à autorização/custeio, no prazo de 05

(cinco) dias, da cobertura total dos procedimentos cirúrgicos reparadores e qualquer outra

medida/despesa que se fizer necessária para a efetivação, conforme prescrição médica,
indicando três médicos cadastrados na rede credenciada para a realização do procedimento cirúrgico, conforme ID 173801337 dos autos principais.

A parte agravante sustenta, em síntese, que no caso dos autos não se

evidencia os requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida pela agravada, eis

que não demonstrad
a
a probabilidade do direito da parte autora e o perigo de dano.

Alega que é necessário que seja realizada perícia técnica prévia à realização das cirurgias, sob pena de restar prejudicada e de obstar o próprio direito de defesa da agravante
, uma vez que o procedimento da autora constitui cirurgia de natureza estética, que não tem cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde
.

Assevera que os relatórios médicos apresentados pela agravada

sequer indicam a necessidade de realização dos procedimentos com urgência, tanto é

verdade, que corrobora a indicação médica para realização dos procedimentos em várias

etapas. Ainda, verifica-se que o relatório médico indica que a cirurgia bariátrica foi realizada

no ano de 2022 e, por fim, indica que a cirurgia será realizada em várias etapas,

descaracterizando eventual alegação de sofrimento e abalo psicológico ou urgência.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o

provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar postulada foi
ind
eferida,

conforme

decisão de
ID
254769666
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID

260582807
)
.

N
o curso do presente recurso, a parte agravada informou no ID 270925379, a realização do procedimento cirúrgico de
MASTOPEXIA COM PRÓTESE
. Intimada a parte agravante a se manifestar quanto ao interesse na continuidade do julgamento do recurso (ID 274716395), esta informou no ID 277347385, que persiste o interesse no julgamento do agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão liminar de origem determinou o custeio de outras cirurgias de caráter estético-reparador, conforme relatório médico constante no ID 260582824.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1033343-50.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
a
autor
a

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer para Realização de Cirurgia Plástica Reparadora

em face da
BRADESCO SAÚDE S/A
, aduzindo que é
beneficiário do plano de saúde contratado com a demandada e, por conta do diagnóstico de obesidade mórbida, foi submetid
a
ao procedimento de cirurgia bariátrica
em 22/11/2022
.

Alegou que, após o procedimento perdeu
4
2kg e apresentou flacidez de pele em diversas regiões do corpo, ocasião essa que foi indicado
à
requerente a realização de cirurgias plásticas reparadoras, porém, ao solicitar as cirurgias reparadoras ao plano de saúde, a requerida enviou uma negativa da solicitação, argumentando que cirurgias com fins estéticos não possuem cobertura do plano de saúde.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela concessão da tutela de urgência
para que seja determinada a requerida o custeio dos serviços médicos indicados
.

Ao decidir,
a
magistrad
a
Dr
a
.
Olinda de Quadros
Altomare
deferiu a concessão da tutela antecipada, conforme relatado.

Contra a referida decisão recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que sobreveio aos autos a informação de que a parte agravada realizou o procedimento de
MASTOPEXIA COM PRÓTESE
, conforme comunicado no ID 270925379.

Diante dessa circunstância, impõe-se o reconhecimento da perda parcial do objeto do presente recurso, exclusivamente quanto ao referido procedimento, porquanto já realizado, de modo que resta esvaziada a controvérsia recursal nesse ponto.

Por outro lado, permanece o interesse recursal da agravante quanto aos demais procedimentos cirúrgicos deferidos na decisão de origem, considerando que a parte agravada pleiteou o custeio de outras cirurgias de caráter estético-reparador, conforme relatado no ID 260582824.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser analisada a presença, concomitante, da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra do art. 300, caput, do CPC/15.

No caso dos autos, constata-se que os procedimentos cirúrgicos foram recomendados
à
autor
a/
agrava
da
, na data de
29/02/2024,
pelo
médico
Dr.
Fabio
Yonamine
- CRM/
MT

4160
(ID
173239239
), para correção de deformidades decorrentes de grande perda de peso (
4
2
kg) após a cirurgia bariátrica.

Assim, a despeito do relato da parte autora do acúmulo em seu corpo de expressiva quantidade de excesso de pele, ocasionando
transtornos e sofrimentos nas esferas física e emocional, dos autos ressai que a cirurgia bariátrica foi realizada
no ano de 2022
.

Outrossim, o laudo médico colacionado aos autos
, assinado pelo cirurgião plástico Dr. Rodrigo Bernardino - CRM/MT 7678 (ID 173240511
),
apesar de
, a princípio,
indicar
emergência/urgência para a realização dos procedimentos
devido ao grande transtorno físico e
psicológicos
,
prescreve
que a cirurgia será realizada em
duas
etapas,

descaracterizando eventual alegação de urgência
.

Com efeito, não obstante
a
agrava
da
tenha trazido aos autos
relatório
médico
e
psicológico
, dos referidos relatórios não se observa,
prima facie
, risco de vida à paciente a caracterizar a urgência/emergência, a teor do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, capaz de ensejar a concessão da liminar nos moldes pretendidos pel
a
autor
a
.

Não se desconhece que, acerca da matéria, a colenda Corte do STJ em julgamento do
REsp.
nº 1870834/SP e do
REsp.
nº 1872321/SP
, sob a técnica dos recursos repetitivos, editou o
TEMA 1.069
, com as seguintes teses:

“(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida,

e, (
ii
) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do
exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

Assim, a despeito da obrigatoriedade de custeio dos procedimentos pós-bariátrica conforme julgados recentes do STJ, nas razões do presente recurso,
a
agravante
levanta dúvidas razoáveis quanto ao caráter reparador dos vários procedimentos cirúrgicos ora pleiteados, sendo prudente o aguardo da instrução processual na origem para se descartar o caráter meramente estético dos procedimentos.

Deveras, em que pese a imprescindibilidade dos procedimentos pós-bariátrica para a melhoria de qualidade de vida d
a
autor
a
, não se reconhece, neste momento, emergência, a teor do art. 35-C da Lei nº 9.656/98.

Corroboram esse entendimento os julgados desta colenda Segunda Câmara de Direito Privado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na
realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperioso a revogação da decisão hostilizada que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento.
”
(N.U 1001884-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022,
Publicado
no DJE 22/04/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM FUNÇÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO PROVINDO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – Agravo Conhecido e Provido. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente proposta de honorários médicos para a realização da cirurgia reparatória e atestado de psicóloga que acompanha a autora. Embora o relatório médico
indique a necessidade da realização dos procedimentos, a especialista deixa de especificar o caráter de urgência e emergência destes. Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada. Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.
”

(N.U 1020590-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 09/03/2022)

Ainda, da minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA – INDICAÇÃO PARA CIRURGIA DE ABDOMINOPLASTIA ASSOCIADO A CORREÇÃO DE DIÁSTASE DE MÚSCULOS RETO-ABDOMINAIS, COM LIPOASPIRAÇÃO CORPORAL PÓS BARIÁTRICA, HERNIORRAFIA UMBILICAL, CIRURGIA DE MAMOPLASTIA BILATERAL, COM USO DE IMPLANTES DE SILICONE, BRAQUIOPLASTIA BILATERAL, CIRURGIA DE COXOPLASTIA BILATERAL, PÓS-BARIÁTRICA – NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO
DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. Há de ser reformada a decisão que deferiu a tutela provisória, diante da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, se não se verificar a urgência da medida pleiteada, apesar de alguns dos procedimentos indicados pelo médico - cirurgia de abdominoplastia associado a correção de diástase de músculos reto-abdominais, com lipoaspiração corporal pós bariátrica, herniorrafia umbilical, cirurgia de
mamoplastia
bilateral, com uso de implantes de silicone,
braquioplastia
bilateral, cirurgia de
coxoplastia
bilateral - se tratem, a princípio, de intervenções cirúrgicas de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida.”
(N.U 1003602-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023)

Desse modo,
reconheço a perda parcial do objeto

do presente agravo de instrumento, exclusivamente quanto ao procedimento cirúrgico de
MASTOPEXIA COM PRÓTESE
, por já ter sido realizado.

No mais,
dou parcial provimento
ao recurso para revogar a tutela concedida a fim de afastar a cobertura pela agravante dos
demais
procedimentos
indicados no relatório médico
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025